Tribunal: TJBA
Processo: 8046294-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8046294-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCELO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.

INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. PROMOÇÃO EXTRAORDINÁRIA
PARA CLASSE I
. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL ESTABELECIDA PARA O ANO DE 2023. POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO PARA AQUELES QUE NÃO POSSUIAM O TEMPO MÍNIMO DE SEIS ANOS NA CLASSE. EXIGÊNCIA DE TEMPO MÍNIMO DE SEIS ANOS NA CARREIRA. LEI ESTADUAL N.º 14.545/23. IMPETRANTE QUE OBTEVE PROMOÇÃO ORDINÁRIA
PARA A CLASSE II
NO REFERIDO ANO
PELOS REQU
I
SITOS DO ART. 66 DA LEI ESTADUAL DE Nº 11.370/2009
. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO EM DUPLICIDADE. ATENDIMENTO AO ESPIRITO DA NORMA. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
.
SEGURANÇA
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº

8046294-22.2024.8.05.0000

impetrado por
MARCELO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
,
contra ato supostamente ilegal praticada
pelo

GOVERNADOR

DO ESTADO DA BAHIA e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

DENEGA
R
A SEGURANÇA
ao impetrante
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)